Tribunal: TJDFT
Processo: 0732243-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Vistos etc. Diante da manifestação materializada pela impetrante através do derradeiro petitório que agitara1, por meio do qual desistira do prosseguimento da ação mandamental que aviara, de forma a ser abreviado o trânsito processual, velando-se pela efetividade e celeridade processuais, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA com fulcro no artigo 932 do Código de Processo Civil, colocando termo a esta impetração, sem resolução do mérito, com lastro no artigo 485, inciso VIII, daquele estatuto processual. Sem custas. Operada a preclusão desta decisão, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 50580931 (fl. 120).